Tribunal: STF
Processo: ARE 1258740
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 151, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. REGISTRO PELO TCU. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. A inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser inviável a exigência de devolução de valores pagos a maior, por alteração de interpretação ou equívoco da Administração, quando recebidos de boa-fé pelo servidor/pensionista.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 174).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 71, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Para infirmar, cabalmente, a aventada decadência, deve-se anotar que se trata, in casu, de benefício em relação ao qual ainda não sobreveio o devido registro perante a Corte de Contas, diante do que sequer há de se cogitar no início da fluência do prazo decadencial vislumbrado pela decisão agravada. É que, em se tratando de ato complexo, que depende de registro perante a Corte de Contas, somente a partir deste último tem início o prazo decadencial, acaso se entenda incidente o apontado art. 54, da Lei nº 9.784/99. (eDOC 181, p. 10).
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa, e pela incidência das súmulas 282 e 356 (eDOC 196).
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 445 do STF (eDOC 231).
    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 240). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 150, pp. 8-9):
    “(...)
    Com efeito, considerando que a supressão de parcela incorporada aos proventos da autora não decorreu de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, mas, sim, de revisão do ato de concessão de vantagens pela UFRGS, impõe-se a observância do prazo decadencial previsto na Lei, a contar da data de publicação da Portaria que a deferiu (03/2006). 
    E, ainda que as subsequentes alterações dos proventos de aposentadoria/pensão devam ser submetidas à apreciação do Tribunal de Contas da União, a ausência de prévia manifestação da referida Corte sobre o ato concessório não afasta a fluência do prazo decadencial para os demais órgãos da Administração Pública procederem a sua revisão. 
    Outrossim, mantido o pagamento das rubricas, em razão do reconhecimento da decadência, é indevida a realização de descontos nos proventos do autor a título de reposição ao erário. Ademais, ainda que fosse reconhecida a possibilidade de supressão das vantagens ora controvertidas, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser inviável a exigência de devolução de valores pagos a maior, por alteração de interpretação ou equívoco da Administração, quando recebidos de boa-fé pelo servidor/pensionista: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. É cediço na jurisprudência o entendimento no sentido de que é inexigível a devolução de verbas remuneratórias recebidas de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei ou, ainda, erro operacional cometido pela Administração. (TRF4, 4ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL nº 5013683-02.2012.404.7000, Rel. Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/04/2015.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais nº 8.112/90 e nº 9.784/99) tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015.” (ARE 937383-ED-AgR, Min. Presidente, DJe 19.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 866515-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente